Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-56.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001982-56.2018.8.14.0033

APELANTE: MARIA NORA NERY RODRIGUES SAVELARINHO, GELMINA FORMIGOSA NEGRAO, NECY NUNES COSTA

APELADO: FUNDO DE PREVIDENCIA DE MUANA-FUNPREM, MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS APOSENTADAS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AOS PROVENTOS. SERVIDORAS DEVERIAM TER RECEBIDO A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR CINCO ANOS ININTERRUPTOS OU DEZ ANOS INTERCALADOS. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO. ARTIGO 35, §2º, LEI MUNICIPAL Nº 190/2013. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. AFRONTA AO ART. 40, §3º, CF/88. DEFINE OS CRITÉRIOS PARA A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais aposentadas contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada, visando à incorporação da gratificação de nível superior aos seus proventos de aposentadoria. A sentença recorrida considerou que as autoras não preenchiam os requisitos temporais exigidos pelo artigo 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013, pois não perceberam a gratificação por cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados antes da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o artigo 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013 é inconstitucional por violar o artigo 40, §3º, da CF/88;

(ii) Estabelecer se as apelantes fazem jus à incorporação da gratificação de nível superior aos seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 40, §3º, da CF/88 prevê que os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base nas remunerações utilizadas como base para as contribuições previdenciárias, mas não impõe a inclusão automática de gratificações, cabendo à legislação municipal definir os critérios para a sua incorporação.

4. O artigo 9º da Lei Municipal nº 165/2009 assegura a gratificação de nível superior aos professores que possuírem formação acadêmica reconhecida e atuarem na área correspondente, mas não prevê expressamente sua inclusão nos proventos de aposentadoria.

5. A Lei Municipal nº 190/2013 estabelece, em seu artigo 35, §2º, que as gratificações percebidas pelos servidores ativos somente integram os proventos de aposentadoria se recebidas por cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados, requisito não atendido pelas apelantes.

6. A tese de inconstitucionalidade do artigo 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013 não prospera, pois, a norma não afronta o artigo 40, §3º, da CF/88, mas apenas define os critérios para a incorporação da gratificação, em observância ao equilíbrio atuarial do regime previdenciário municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O artigo 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013, ao condicionar a incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria ao requisito temporal mínimo, não viola o artigo 40, §3º, da CF/88.

B. Não faz jus à incorporação da gratificação de nível superior o servidor que não preencheu o requisito temporal estabelecido pela legislação municipal vigente à época da aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

9ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/03/2025 a 07/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Nora Nery Rodrigues Savelarinho e Outras em face de sentença julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de tutela antecipada contra o Município de Muaná, visto o pleito de pagamento de gratificação de nível superior de 80% (oitenta por cento) a ser incorporado no vencimento das aposentadas.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, as autoras eram professoras de nível I, cuja escolaridade exigida era de nível médio, onde posteriormente concluíram cursos superiores. Entretanto, de acordo com o artigo 35, §2º da Lei Municipal nº 190/2013, as autoras só poderiam receber o adicional se recebessem há mais de 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados a gratificação de nível superior.

Irresignadas, as autoras interpuseram apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a inconstitucionalidade do artigo 35, §2º da Lei Municipal nº 190/2013, que reestruturou o RPPS do Município de Muaná, pois teria violado o artigo 40 da CF/88, ressaltando que a remuneração servia de base para o cálculo da aposentadoria, sendo retirado indevidamente. Nesse ínterim, pleiteiam pela restituição da gratificação de nível superior às autoras.

Em sede de contrarrazões, o Município de Muaná se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso das autoras.

É o relatório.

Decido.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a constitucionalidade do artigo 35, §2º da Lei Municipal nº 190/2013, devido a gratificação de nível superior na aposentadoria das autoras. Vejamos.

De acordo com o artigo 40 da CF/88, com a redação da época através da Emenda Constitucional nº 41/2003, aduzia que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(GRIFO).

Ademais, há a Lei Municipal nº 165/2009 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do magistério do Município de Muaná, vejamos:

Art. 9º. Fica assegurado o pagamento da gratificação de escolaridade, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o salário base recebido, de acordo com a carga horária efetivamente exercida, aos prof4essores que possuírem nível superior, em cursos reconhecidos pelo MEC e que estejam trabalhando na sua área de formação.

Por fim, há a Lei Municipal nº 190/2013 que dispõe sobre a reestrutura do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Muaná, o FUNPREM (Fundo de Previdência de Muaná, que em seu artigo 35, §2º,
in verbis
:

Art. 35. Os proventos de qualquer das aposentadorias referidas nesta Lei serão calculados com base nos subsídios ou na remuneração do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

§1º – Os proventos de aposentadorias serão calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e os adicionais de caráter individual, poderão compor o salário de contribuição e servir de base para o cálculo do benefício.

§2º – As gratificações que compõem a remuneração do servidor no cargo efetivo, poderão fazer parte dos proventos de aposentadorias desde que o servidor faça jus a estas gratificações por cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados.
(GRIFO).

A gratificação de escolaridade é um benefício concedido aos servidores públicos que concluem o ensino médio ou obtém formação superior exigida para o seu cargo. Tal gratificação é um estímulo para os servidores crescerem na carreira e aumentarem a sua remuneração.

No caso em questão, as autoras exerciam o cargo de professora nível I, com escolaridade de nível médio, onde concluíram o nível superior no curso de pedagogia nos prazos a seguir, conforme tabela, vejamos:

AUTORA

CONCLUSÃO DO MAGISTÉRIO

CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO

PEDIDO DE APOSENTADORIA/ADMISSÃO

TEMPO QUE FICOU RECEBENDO A GRATIFICAÇÃO

MARIA NORA NERY

ANO LETIVO DE 1999

22/08/2014

ID 11484723 – fl. 06

28/04/2016

ID 11484723

fl. 06

INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS

NECY NUNES COSTA

21/12/1985

ID 11484725

fl. 08

22/08/2014

ID 11484725

fl. 10

21/08/2017

ID 11484726

fl. 04

INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS

GELMINA FORMIGOSA NEGRÃO

X

X

X

X

Conforme documentos e tabela cima, Maria Nora Nery concluiu o curso de pedagogia em 22/08/2014 e solicitou aposentadoria no dia 28/04/2016, já Necy Nunes concluiu o curso de pedagogia no dia 22/08/2014 e solicitou a aposentadoria no dia 21/08/2017 e, por fim, Gelmina sequer juntara documento comprobatório, sendo inviável analisar o seu pleito.

De acordo com os contracheques de Necy Nunes (ID 11484726 – fls. 05/12 e ID 11484727 – fls. 01/10), a autora recebera a gratificação de nível superior desde JANEIRO/2015, mas em SETEMEBRO/2017 o FUNPREM interrompeu o pagamento da gratificação às autoras. Dessa forma, as apelantes pleiteiam pela restituição do adicional em suas aposentadorias.

Embora louvável a tese argumentativa das apelantes
, de que o art. 35, §2º da Lei Municipal nº 190/2013 é inconstitucional por violar o art. 40, §3º, CF/88 e que o cálculo dos proventos foi feito com a inclusão da gratificação de escolaridade prevista no art. 9º da Lei Municipal n.º 165/2009,
não merece prosperar
, vejamos.

O art. 9º da Lei Municipal nº 165/2009 aduz somente o pagamento da gratificação de escolaridade
, bastando os professores possuírem nível superior, em cursos reconhecidos pelo MEC e que estejam trabalhando na sua área de formação, sendo recebido 80% sobre o salário base, de acordo com a carga horária exercida,
não citando sobre a percepção na inatividade.

Ademais, mesmo com decisões da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, concedendo a gratificação aos professores de Muaná (processo nº 00036599720138140033 – Desembargadora Relatora Diracy Nunes Alves), não havia a Lei Municipal nº 190/2013 reestruturando os planos de cargos, carreira e remuneração dos servidores do magistério de Muaná.
Nesse ínterim, quando fora deferido a aposentadoria das autoras, já estava em vigor a citada lei, onde um dos requisitos é que o servidor tenha recebido a gratificação de nível superior a pelo menos 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados antes da aposentadoria, requisito esse não cumprido pelas apelantes.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MAGISTÉRIO. REAJUSTE DE DIFERENÇA DE PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL. VINCULAÇÃO DE DEMAIS CLASSES E VANTAGENS AO VENCIMENTO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra os Estados e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, cuja condenação ou proveito econômico obtido na causa seja inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

2. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o ato foi proferido de forma objetiva, com cotejo dos fatos e aplicação da legislação e entendimento jurisprudencial pertinente à matéria discutida.

3. Embora a Lei nº 11.738/2008 estabeleça que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não houve determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, nada impedindo, no entanto, que lei local, ao instituir plano de carreira do magistério, preveja que as demais classes da carreira (classes mais elevadas) também serão remuneradas com base no vencimento básico, conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.426.210-RS) .

4. Na espécie, observa-se da legislação local (Lei Municipal n. 219/2008 e o Estatuto do Magistério Público de Formosa) que, além de não existir previsão expressa para que o reajuste do piso salarial produza efeito cascata nas demais classes do magistério, as tabelas constando os níveis para os cargos de Professor deverão observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal e os recursos destinados ao pagamento dos professores municipais.

5. À luz da legislação disciplinadora (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Formosa e Estatuto do Magistério Público de Formosa), para fazer jus à incorporação da gratificação de coordenação pedagógica no benefício de aposentadoria, o servidor efetivo deve ter percebido a gratificação durante 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados.

Logo, ausente a efetiva demonstração que a autora preencheu os requisitos legais para a incorporação da verba correspondente ao seu benefício previdenciário, não há que falar-se em direito adquirido.

6. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5165174-17.2020.8.09 .0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (GRIFO).

Dessa forma, inviável a restituição da gratificação de nível superior às apelantes, pois recebiam a menos de 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados antes da aposentadoria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2025